Tribunal: TJBA
Processo: 8127015-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8127015-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: IVANILSON DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Penal. Agravo Interno. Recurso especial. Tema 190 do STJ. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência vinculante. Recurso desprovido.

I.Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 190.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Especial está em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 190.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 190, firmou tese em recurso repetitivo, de observância obrigatória, sobre a matéria em análise.
4. O acórdão recorrido segue a orientação consolidada, não havendo afronta à jurisprudência do STJ.
5. O Agravo Interno não apresenta fundamentos suficientes para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 190, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento a Recurso Especial é legítima quando o acórdão recorrido estiver em consonância com a tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, nos termos do Tema 190.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 105, III; CPC, arts. 927, III, e 1.030, I, “
b
”.

Jurisprudência relevante:

STJ, Tema 190 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno em Recurso
Especial
na Apelação Criminal de nº 8127015-89.2023.8.05.00011, em que
figura como

A
gravante
IVANILSON DOS SANTOS SANTANA
,
e
agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator